Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DO REQUERIDO COM A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DOS AUTORES. INEXISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. A ação de exigir contas divide-se em duas fases (ou rito bifásico): a primeira verifica a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado, e, sendo procedente esta etapa - ainda que parcialmente -, instaura-se a segunda, momento em que caberá ao réu prestar devidamente as contas na forma do art. 551 do CPC e, assim, dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes.
2. A ação de exigir contas, portanto, tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios, com apuração da existência de saldo credor ou devedor, visando, essencialmente, dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material.
3. Assim, a premissa necessária para que a obrigação de prestar contas seja confirmada é a de que o réu seja efetivamente o administrador de bem dos autores.
4. É cediço que os depoimentos podem ser prestados independentemente de compromisso, situação na qual a testemunha será ouvida como informante (art. 457, §2o, CPC), atribuindo o juiz a esses depoimentos o valor que possam merecer, na estrita dicção do disposto no §5o do art. 447 do CPC. Dada a relação de proximidade ou eventual interesse da testemunha com o objeto do litígio ou com as partes envolvidas, não há dúvida de que tais declarações devem ter a sua valoração realizada com a devida cautela e sempre em conjunto com os demais elementos de convencimento.
5. Ressalta-se que o objetivo precípuo do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, §1o, do CPC, razão pela qual, em regra, sequer se admite o requerimento de um dos litigantes para o seu próprio depoimento pessoal. Isso porque, quando não se alcança o objetivo principal da confissão, normalmente o depoimento tende a reproduzir as alegações já deduzidas oportunamente na petição inicial ou na contestação.
6. Não obstante a possibilidade de produção de prova por meio de ata notarial, a teor do disposto no art. 384 do CPC, o documento resultante das declarações colhidas perante o tabelião, e juntado ao processo, foi produzido unilateralmente, e, portanto, sem a possibilidade de que a parte contrária influísse, mediante a formulação de perguntas, na condução e construção do raciocínio externado pelo declarante, devendo receber, assim, por parte do julgador, o valor que ela mereça no caso concreto.
7. Nos termos do art. 371 do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
8. Após detida e cautelosa apreciação do acervo probatório, em especial das provas expressamente indicadas nas razões recursais, adota-se a mesma conclusão da sentença recorrida, ou seja, pela fragilidade e insuficiência probatória da relação de direito material do réu com atos concretos e consistentes de administração e gestão da lotérica objeto dos autos, que autorizem impor ao demandado a obrigação de prestar contas no período indicado na inicial.
9. Seja pela análise isolada de cada elemento probatório, seja a partir do cotejo entre eles, não há como recriar, com um mínimo de segurança e certeza, um quadro fático que aponte o réu/apelado como real administrador e gestor de negócios da lotérica de propriedade dos autores/apelantes.
10. Vale lembrar que o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, é da parte autora, sobretudo porque a parte requerida se limitou a negar a existência da relação jurídica alegada na petição inicial.
11. Não bastasse, se os autores/apelantes, por qualquer motivo, deixaram de exercer efetivamente a administração da empresa, seja o primeiro autor/apelante, pessoalmente, por ser o sócio majoritário, seja o segundo autor/apelante, mediante procuração do primeiro, tal circunstância não implica o direito de pedir prestação de contas do requerido/apelado, dado que, em última análise, elas sempre estiveram ao dispor dos apelantes.
12. Os apelantes, em caráter subsidiário, pugnam pela fixação dos honorários sucumbenciais no importe de R$3.000,00 a R$5.000,00, por entenderem desproporcional e desarrazoado o arbitramento da verba em percentual sobre o valor da causa, haja vista que, segundo alegam, o objeto da causa diz respeito a mero pedido de apresentação de contas.
13. Tal como vem entendendo a Terceira Turma do STJ, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação propriamente dita, mas apenas o reconhecimento, ou não, do dever de prestar contas, inexiste, por isso, qualquer correspondência desse provimento judicial, seja ele de procedência ou improcedência, com o valor atribuído à causa. Sendo assim, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do §8o do art. 85 do CPC.
14. Vale dizer que o arbitramento por equidade, neste caso, não se dá em razão do valor vultoso atribuído à causa (Tema 1.076/STJ). Aliás, por ocasião do julgamento do referido tema 1.076/STJ, assentou-se que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
15. Na espécie, em que pese a irresignação do recorrido, não foi possível identificar, de modo indene de dúvidas, a intenção dos recorrentes em alterar a verdade dos fatos ou de praticar qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, como passíveis de caracterizar a litigância de má-fé.
16. A mera interposição de recurso, ainda que improvido, e a produção de provas lícitas, tais como atas notariais e prints de conversa realizada via aplicativo, ainda que insuficientes a comprovar a tese autoral, não constituem litigância de má-fé, mas apenas o exercício legítimo de um direito.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.